Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702272-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAWEN ALVES COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES/CASAS DA CHACARA 67 DO S.H.A, CONJUNTO 04, TAGUATINGA DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente agravo foi protocolado indevidamente em competência diversa da correta, conforme declarado pelo agravante (embora tenha constado o nome da parte de forma incorreta) em petição de ID 53582349, ocasião em que foi requerida a sua extinção. Acolho o pedido formulado pelo agravante e declaro extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora